Tribunal: TJSP
Processo: 1031840-80.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ACOLHIMENTO DO LAUDO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – DEPÓSITO INTEGRAL – VERBA QUE AINDA ASSIM É DEVIDA, NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OITENTA POR CENTO DO PREÇO DEPOSITADO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM QUATRO

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ACOLHIMENTO DO LAUDO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – DEPÓSITO INTEGRAL – VERBA QUE AINDA ASSIM É DEVIDA, NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OITENTA POR CENTO DO PREÇO DEPOSITADO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM QUATRO POR CENTO DA DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E A DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO DO EXPROPRIADO PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DA EXPROPRIANTE.